Tribunal: STF
Processo: ARE 1483100
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 109, pp. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. LEI QUE IMPÕE A SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO AÉREO INSTALADO NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO E VEDA NOVAS INSTALAÇÕES. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INOCORRÊNCIA. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL E URBANISMO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE REFORMA. 



1. Cuida-se de ação anulatória com pedido de obrigação de fazer no qual a concessionária de energia elétrica visa anular notificação recebida, bem como a condenação do réu, ora apelante, a se abster de lavrar novos autos e notificações com fundamento na Lei Municipal nº 1.807/13, por entender que a referida lei é inconstitucional e ilegal. 



2. A Lei municipal nº 1.807/13, tem por finalidade disciplinar o desenvolvimento urbano, e, por isto, exerce a sua competência de dispor sobre o espaço municipal e prevê a eliminação do cabeamento aéreo, transformando-o em subterrâneo. 



3. A colocação, manutenção, eliminação ou substituição de postes e outras instalações em praças, ruas e logradouros públicos de qualquer natureza é assunto de interesse local e se insere dentro da competência legislativa dos Municípios, nos termos do artigo 30, I, da Constituição da República. 



4. A sujeição do apelado às normas municipais de disposição dos cabos no âmbito municipal constitui risco do negócio, nos termos do artigo 2º, II, da Lei nº 8.987/95. 



5. A lei municipal objeto da controvérsia, ao contrário da tese autoral, trata de interesse local e possui caráter urbanístico, razão pela qual não invade competência legislativa privativa da União. 



6. Isso porque compete aos Municípios “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (artigo 30, VIII, CR), bem como à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito urbanístico (Art. 24, I, CR). 



7. Improcedência dos pedidos iniciais. Distribuição da sucumbência. 



8. Recurso conhecido e provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 131, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV; 21, XII, b; 22, IV; 30, I e II; 37, XXI; e 175, do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº. 1.807/13, que determina o aterramento da rede de distribuição de energia, eliminando o cabeamento aéreo, transformando-o em subterrâneo (eDOC 134, p. 13).



    Aduz-se que (eDOC 134, p. 14):



    “o V. acórdão entendeu que a Lei Municipal estaria apenas regulando questão urbanística, no âmbito da competência municipal nos termos do art. 30 III da CF/88, inexistindo violação aos artigos 21, XII, “b” e 22, inc. IV da CF. 



    33. Contudo, há grave equívoco na premissa acima do v. acórdão recorrido, já que ao determinar o aterramento da rede de distribuição, o Município está sim legislando sobre energia elétrica e a forma da prestação do serviço.”



    Sustenta-se, também, que (eDOC 134, p. 20):



    “ao manter a constitucionalidade da Lei Municipal 1.807/13, em que se estabelece a obrigação da conversão da rede aérea em subterrânea no Município de Arraial do Cabo, o v. acórdão recorrido claramente violou os artigos 21, XII, “b” e 22, inc. IV, ambos da Constituição Federal e contrariou os precedentes acima.”



    Assevera-se, ainda, que (eDOC 134, p. 22):



    “a questão da conversão da rede aérea em subterrânea se trata, na verdade, de uma questão já disciplinada pela União Federal, em que se prevê a obrigação do custeio por parte do Município de Arraial do Cabo. Não obstante a Lei Municipal 1.807/13 prevê que os custos serão arcados pela concessionária, descumprindo frontalmente a legislação federal. Por isso, o V. acórdão viola o artigo 30, I e III, ao não exigir que a competência do ente municipal seja exercida sem contrastar com a legislação federal.”



    Sustenta-se, por fim, que (eDOC 134, p. 25):



    “O e. Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de declarar a inconstitucionalidade de lei estadual que, exatamente como no caso dos autos, impunha às concessionárias de serviço concedido por outro ente obrigações não previstas, originariamente, no contrato de concessão, causando desequilíbrio econômico e financeiro.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 169, p. 4).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo provimento do RE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 285, p.1): 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI Nº 1.807/13, DO MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO QUE IMPÕE ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE ELETRICIDADE A ELIMINAÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA AÉREA E IMPLANTAÇÃO DA FIAÇÃO NO SUBSOLO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI POR INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. PRECEDENTE DO STF. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.”



    Em 4.4.2024, a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica - ABRADEE apresentou petição (eDOC 278), requerendo sua admissão na condição de amicus curiae, com fundamento no art. 138 do CPC/2015, argumentando a relevância da questão discutida nos autos, a representatividade adequada e a pertinência temática para justificar a sua atuação no processo.



    É o relatório. Decido.



     Preliminarmente, examino o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, formulado pela ABRADEE, o qual constato que não merece acolhimento.



     Consoante disposto no art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a admissão do amicus curiae.



      De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae.



     No entanto, na hipótese, não há como acolher o ingresso do ora Peticionário na qualidade de amicus curiae, neste momento processual.



     É que a controvérsia aqui discutida já se encontra bem desenvolvida nos autos, de modo que a intervenção do requerente, especificamente neste feito, não traz contribuição específica para o deslinde da causa.



     Nesse sentido, menciono o seguinte precedente:



     “Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos.



     1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae.



     2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 22.012 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei).“



      Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, deduzido pela ABRADEE.



    Passo a analisar o recurso extraordinário com agravo.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação, asseverou (eDOC 109, p. 3-11):



    “Cuida-se de ação de ação anulatória com pedido de obrigação de fazer no qual a concessionária de energia elétrica visa anular notificação recebida, bem como a condenação do réu, ora apelante, a se abster de lavrar novos autos e notificações com fundamento na Lei Municipal nº 1.807/13, por entender que a referida lei é inconstitucional e ilegal. 



    O apelado impugna a notificação realizada pela municipalidade em face da concessionária de energia elétrica, pautada na Lei Municipal nº 1.807/2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo, na proporção mínima anual de 1/5 (um quinto) da rede aérea existente nos diversos núcleos urbanos do município, o cabeamento existente nas vias e logradouros públicos.



    (...)



    No caso concreto, razão assiste ao apelante, que defende a constitucionalidade e legalidade de sua atuação. 



    O controle concreto, incidental ou difuso de constitucionalidade permite ao juiz ou Tribunal analisar, no caso concreto, a compatibilidade de uma lei ou ato normativo perante a Constituição, revestindo-se de controle repressivo da compatibilidade das leis ou atos normativos do Poder Público em face da Constituição da República ou do Estado. 



    O controle difuso de constitucionalidade manifesta o exercício da jurisdição por qualquer membro do Poder Judiciário, seja pelos juízes singulares, seja por órgão colegiado, observado, neste último caso, a cláusula de reserva de plenário prevista no art.97 da Constituição da República1 , que impõe seja a declaração de inconstitucionalidade realizada pelo voto da maioria absoluta dos membros integrantes do Tribunal pleno ou órgão especial.



    (...)



    A Lei municipal nº 1.807/13 dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo todo o cabeamento instalado no Município de Arraial do Cabo e dá outras providências. 



    Com efeito, a referida lei tem por finalidade disciplinar o desenvolvimento urbano, e, por isto, exerce a sua competência de dispor sobre o espaço municipal e prevê a eliminação do cabeamento aéreo, transformando-o em subterrâneo. Veja-se:



    (...)



    O Município-apelante defende a constitucionalidade da norma, uma vez que elaborada com base na sua competência constitucional para regulamentação e efetivação do ordenamento urbano e, ainda, com fundamento no art. 30, incisos I e II da CRFB/88. 



    Muito embora a Constituição da República confira à União a competência para legislar sobre telecomunicações e energia (art. 22, IV), verifica-se que, no caso em análise, o Município não se imiscuiu no contrato de concessão ou mesmo na prestação do serviço de energia elétrica. 



    A matéria está atrelada à organização do Município e, nesse aspecto, cuida de assunto relativo ao interesse local, uma vez que estabelece a maneira pela qual as concessionárias deverão proceder ao cabeamento dos fios presentes no solo urbano, não disciplinando, contudo, qualquer aspecto técnico relativo à energia elétrica e telecomunicações, incidindo o disposto no artigo 30, I, da Constituição da República. 



    Com efeito, a colocação, manutenção, eliminação ou substituição de postes e outras instalações em praças, ruas e logradouros públicos de qualquer natureza é assunto de interesse local e se insere dentro da competência legislativa dos Municípios, nos termos do artigo 30, I, e 24, I, da Constituição da República: 



    (...)



    A Constituição da República atribui à União competência privativa para legislar sobre “águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão” (artigo 22, inciso IV). 



    A Lei Federal nº 9.427/1996 instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências. Nos termos do art. 2º da lei referida, a ANEEL “tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal”. 



    No caso concreto, a lei municipal não regula o setor de energia elétrica, ao contrário do que alega a concessionária de energia, ora apelada. 



    Isso porque a lei impugnada não disciplina a própria prestação da atividade nem a cobrança de tarifa em razão do consumo. 



    A norma se destina à melhoria do uso dos espaços públicos, ordenando a disposição dos cabos na via pública com vistas à melhoria de aspectos estéticos locais e o desenvolvimento urbano.



    (...).



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos e condenar a parte apelada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.”



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou (eDOC 285, pp. 8-10):



    “(...)



    20. A questão de fundo, como visto, envolve a constitucionalidade da Lei nº 1.807/13, do Município de Arraial do Cabo que impôs a substituição da rede elétrica aérea por subterrânea, sob pena de punições, cujo custo deve ser arcado pela concessionária de serviço público. 



    21. O Juízo condutor do feito originário entendeu que a Lei seria inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica. Já o acórdão da Corte Estadual assentou que a Lei Municipal estaria apenas regulando questão urbanística, no âmbito da competência municipal nos termos do art. 30 III da CF/88, inexistindo violação aos artigos 21, XII, “b” e 22, inc. IV da CF. 



    22. A conclusão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no entanto, divergiu da jurisprudência desse Pretório Excelso. Ao julgar o Agravo Regimental no ARE nº 764029, que versava sobre lei do Município do Rio de Janeiro semelhante à discutida nos autos, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski firmou o entendimento de que compete privativamente à União legislar sobre serviços de energia elétrica e sobre as condições mediantes as quais deve ser prestado o serviço. A propósito:



    (...)



    24. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo provimento do Agravo e para que seja conhecido e provido o recurso extraordinário.”



    Com efeito, esta Corte, ao apreciar matéria semelhante a destes autos, entendeu que havia inconstitucionalidade formal em lei do Estado do Rio de Janeiro, por invasão de competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica. Na ocasião, a aresto restou assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO 'ELETRICIDADE' DO ART. 1º DA LEI FLUMINENSE N. 4.901/2006. FIXA A OBRIGAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE INSTALAR MEDIDORES DE CONSUMO DE ENERGIA NA PARTE INTERNA DA PROPRIEDADE ONDE SE REALIZA O CONSUMO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AFRONTA AOS ARTS. 1º, CAPUT, 5º, INC. XXXVI, 21, INC. XII, ALÍNEA B, 22, INC. IV, 37, INC. XXI E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (ADI 3.905/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, grifei).”



    No mesmo sentido, os seguintes julgados do Pleno e da Segunda Turma desta Corte:



    “CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL 12.635/07, DE SÃO PAULO. POSTES DE SUSTENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE REMOÇÃO GRATUITA PELAS CONCESSIONÁRIAS EM PROVEITO DE CONVENIÊNCIAS PESSOAIS DOS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS. ENCARGOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA TESE DE USURPAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS FEDERAIS PARA DISPOR SOBRE O TEMA. 1. Tendo em vista (a) a simplicidade da questão de direito sob exame; (b) a exaustividade das manifestações aportadas aos autos; e (c) a baixa utilidade da conversão do rito inicial adotado para o presente caso, a ação comporta julgamento imediato do mérito. Medida sufragada pelo Plenário em questão de ordem. 2. As competências para legislar sobre energia elétrica para definir os termos da exploração do serviço de seu fornecimento, inclusive sob regime de concessão, cabem privativamente à União, nos termos dos art. 21, XII, “b”; 22, IV e 175 da Constituição. Precedentes. 3. Ao criar, para as empresas que exploram o serviço de fornecimento de energia elétrica no Estado de São Paulo, obrigação significativamente onerosa, a ser prestada em hipóteses de conteúdo vago (‘que estejam causando transtornos ou impedimentos’) para o proveito de interesses individuais dos proprietários de terrenos, o art. 2º da Lei estadual 12.635/07 imiscuiu-se indevidamente nos termos da relação contratual estabelecida entre o poder federal e as concessionárias. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 4.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno).” (grifei).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 111/2011 E DECRETO 34.442/2011, AMBOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. IMPOSIÇÃO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE ELETRICIDADE DA ELIMINAÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA AÉREA E IMPLANTAÇÃO DA FIAÇÃO NO SUBSOLO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Compete privativamente à União legislar sobre serviços de energia elétrica e sobre as condições mediantes as quais deve ser prestado o serviço. II – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, lei local não pode criar obrigação significativamente onerosa para as concessionárias de energia elétrica, de modo a interferir indevidamente na relação jurídico-contratual estabelecida entre elas e a União. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 764.029 AgRsegundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.8.2020). (grifei).



    Assim sendo, constato que o acórdão recorrido, ao concluir pela competência do Município para legislar sobre energia elétrica, divergiu da jurisprudência consolidada desta Corte. 



    Ante o exposto, tendo em vista a competência da União para legislar sobre energia elétrica, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso, com fundamento nos arts. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF.



    Ficam invertidos os honorários sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



    Ministro EDSON FACHIN



    Relator



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente